Tribunal: TJDFT
Processo: 0002159-62.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. CRÍTICA PROCEDENTE À DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 Réu condenado por infringir o artigo 129, § 2o, inciso IV, do Código Penal, após agredir um desconhecido em um bar, arremessando um copo de vidro em seu rosto, causando-lhe lesões que resultaram em incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, debilidade permanente da visão do olho direito e deformidade permanente na face.

2 Para fins de dosimetria, a culpabilidade não se confunde com elemento do conceito tripartite de crime, não merecendo maior reprovabilidade o fato de o réu ter praticado a conduta com ciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. A simples falta de motivos para o delito não constitui fundamento idôneo para o incremento da pena-base, exigindo a indicação concreta de motivação vil para a prática delituosa. Precedente do STJ.

3 Apelação provida.